Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004337-46.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Apesar do procedimento impedir a juntada de documentos em sede de EDCiv neste caso há interesse dos Embargados e em assim sendo manifeste sobre os documentos anexados pelo DF sobre a pendência para quitação de tributo pendente. Prazo: 15(quinze dias. Feito isso retornem os autos para prolação do voto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator